Tribunal: TJBA
Processo: 8032320-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032320-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA IVO PIRES

Advogado(s)
:
DIMAS EDUARDO DE VASCONCELOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTES DE MENSALIDADES EM CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com repetição de indébito, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão ou revisão de reajustes aplicados às mensalidades do plano de saúde da agravante.

A agravante sustentou ter apresentado documentação suficiente para demonstrar a evolução das mensalidades e a abusividade dos reajustes, especialmente o implementado em 2023, alegando violação aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela agravante evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência para revisão dos reajustes contratuais; e (ii) saber se está caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a medida antecipatória.

III. Razões de decidir

A demonstração da probabilidade do direito exige elementos aptos a evidenciarem, de forma clara, a alegada abusividade dos reajustes. Em contratos de plano de saúde anteriores à Lei nº 9.656/1998 e não adaptados, a aferição da legalidade dos reajustes demanda análise técnica individualizada, considerando as normas regulatórias aplicáveis em cada período e as peculiaridades contratuais.

A apresentação de planilha comparativa e de comprovantes de pagamento, desacompanhada da demonstração específica dos índices autorizados e efetivamente aplicados ao longo da execução contratual, não permite concluir, em sede de cognição sumária, pela ilegalidade dos reajustes questionados.

O perigo de dano também não restou demonstrado. A relação contratual perdura desde 1997, tendo os reajustes sido suportados pela consumidora durante longo período sem demonstração de fato superveniente capaz de evidenciar urgência contemporânea ou risco de prejuízo irreparável.

A necessidade de produção de prova mais robusta, inclusive mediante apresentação do histórico detalhado dos reajustes pela operadora de saúde, recomenda a preservação da decisão que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem após a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para revisão de reajustes de plano de saúde exige demonstração concreta da probabilidade do direito mediante individualização dos índices aplicados e confronto com os parâmetros regulatórios pertinentes. 2. A manutenção, por longo período, de relação contratual submetida aos reajustes impugnados constitui elemento relevante para afastar a caracterização do perigo de dano contemporâneo, quando inexistente demonstração de fato superveniente apto a justificar a medida antecipatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 46; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP nº 1.342/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032320-44.2026.8.05.0000, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante ANA PAULA IVO PIRES e como Agravada BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA